Tribunal: TJES
Processo: 5014391-34.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014391-34.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIANA CARVALHO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5014391-34.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MARIANA CARVALHO DE OLIVEIRA

RECORRIDA: LOJAS SIMONETTI LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO TELEVISOR. VÍCIO RECLAMADO ADMINISTRATIVAMENTE SANADO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. ART. 18 DO CDC. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória ajuizada por
MARIANA CARVALHO DE OLIVEIRA
em face de
LOJAS SIMONETTI LTDA
, na qual narra a parte autora, em síntese, que, em 03/07/2023, adquiriu junto à requerida – Lojas Simonetti, um televisor modelo LG LED 50, no valor de R$ 2.399,00 (dois mil trezentos e noventa e nove reais), contudo, ao ligar o aparelho, observou que apresentava suposto vício. Aduz que a ré recusou a substituição, mesmo após garantir verbalmente o direito de troca no prazo de 07 (sete) dias. Assevera que foi acionada a assistência técnica, todavia não concorda com o procedimento, eis que o televisor deveria ter sido substituído de imediato. Requer, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID 7137202), a ré argui, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que a TV foi consertada dentro do prazo de 30 dias previsto na legislação consumerista. Pugna, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7137212), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7137214), sustentando que a sentença merece reforma, sob o argumento que existiu falha na prestação do serviço, eis que, de acordo com o §3º do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de produto essencial, como é o caso do televisor, o consumidor pode exigir imediatamente as alternativas do §1º, não havendo que se falar na necessidade de conceder prazo de 30 dias à recorrida para tentativa de solução. Asseverou, ainda, que não há dúvidas que o presente caso extrapolou os limites de um simples inadimplemento contratual, restando configurado os danos morais, seja pela falha na prestação dos serviços, seja pela aplicação da tese do desvio produtivo do consumidor.

A requerida/recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (ID 7137220), ocasião em que pleiteou a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a autora, ora recorrente, afirma ter sofrido prejuízo de ordem moral, porquanto o televisor adquirido junto à recorrida apresentou vícios e não foi substituído imediatamente, mas sim encaminhado para assistência técnica. Defende que, no caso em tela, deveria ter sido aplicado o §3º, do art. 18, do CDC, por se tratar de bem essencial.

Na hipótese, é incontroverso que a parte autora adquiriu, em 03/07/2023, 01 televisor modelo LG LED 50, no valor de R$ 2.399,00, pago no ato via cartão de crédito. Todavia ao receber o produto, constatou o defeito no aparelho.

Na contestação, a ré/recorrida não impugnou o vício do produto.

Como se observa, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência da consumidora recorrente perante a fornecedora de produtos e/ou serviços.

Acerca da responsabilidade por vício do produto e do serviço, estabelece o CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

§ 2º Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

§ 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

(...)

Conforme se verifica, nos termos do parágrafo 1º do artigo supracitado, a substituição do produto, a restituição dos valores pagos e o abatimento do preço somente serão realizados caso o vício apresentado não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias.

Ou seja, em garantia ao bom funcionamento do produto adquirido pelo consumidor, possibilita-se ao fornecedor a sua reparação, em caso de vício, sob pena de ter que realizar a respectiva substituição, restituição do valor desembolsado ou abatimento de parte do preço.

Apenas deve haver solução imediata (sem que se aguarde os 30 dias do §1º) nas hipóteses do parágrafo 3º, quais sejam: sempre que, em razão da extensão do vício,

a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

No caso dos autos, não identifico quaisquer das situações aptas a atrair a incidência do art. 18, §3º, do CDC.

Em que pese a combatividade da recorrente, comungo com o entendimento de origem.

Conquanto a parte autora alegue que sofreu aborrecimentos que exorbitam a esfera de meros dissabores não demonstrou que a falta do televisor, durante o período que o aparelho foi encaminhado à assistência, cuja
natureza não é essencial
, causou-lhe prejuízos na esfera íntima.

Não se desconhece que um televisor é utilizado pela sociedade em geral como meio de acesso à informação e entretenimento, tendo importância para grande maioria da sociedade. Ainda que seja considerado de natureza essencial, na forma defendida pela recorrente, também não vislumbro dano moral.

Ora, não é demais rememorar que, quanto aos danos morais, via de regra não se presumem, devendo estar cabalmente demonstrada alguma violação aos direitos da personalidade. No caso em tela, nada ficou demonstrado neste sentido. Não há prova nos autos de grave lesão à recorrente, sua imagem ou sua personalidade, capaz de ensejar a indenização por danos morais. Não se pode, contudo, rebaixar tal proteção ao nível de reações passageiras, confundindo a moral com aborrecimentos triviais que, por mais desagradáveis que pareçam, não ofendem a honra ou atingem o patrimônio do cidadão. A meu ver, a questão limitava-se à reparação material, o que já ocorreu, com o conserto do televisor.

Ademais, chamo à atenção para o fato que a própria consumidora/recorrente, informou em sua petição inicial que a assistência técnica da LG solucionou a sua demanda dentro do prazo legal (ID 7137198 – pág. 01), ou seja, não houve desídia.

Dessa forma, entende-se que os
"[...] aborrecimentos advindos de momentos de mero infortúnio, irritações, dissabores e outros contratempos cotidianos, decorrentes de vícios do produto, não têm o condão de garantir direito à indenização, pois são insuficientes para configurar abalo anímico tão perturbador a ponto de escapar da normalidade emocional do ofendido, causando-lhe dano à honra e ao bom nome".
(TJSP Apelação Cível n. 0301571-09.2014.8.24.0030, de Imbituba, rel. Des. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-04-2018).

Assim, ante a não comprovação de ilicitude na conduta da recorrida, concluo que nenhum dano de ordem moral sofreu a recorrente.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte autora, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, por estar a recorrente amparada pelos benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)